Tribunal: TJMT
Processo: 1034411-03.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Recurso Inominado no 1034411-03.2022.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: PAULO VICTOR MAIA.
Data do Julgamento: 28/02/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR CARGO/FUNÇÃO EM COMISSÃO – PLEITO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É cabível a conversão em pecúnia de férias não gozadas, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração Pública. Precedentes do STJ e STF.
2. “O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o pedido de reconhecimento de repercussão geral sobre a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, reafirmou, por maioria, a jurisprudência dominante sobre a matéria, no sentido de permitir a indenização (ARE 721001/ RJ)”.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034411-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (RECORRIDO), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDOR CARGO/FUNÇÃO EM COMISSÃO – PLEITO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – PAGAMENTO DEVIDO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

É cabível a conversão em pecúnia de férias não gozadas, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração Pública. Precedentes do STJ e STF.

2.

“O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o pedido de reconhecimento de repercussão geral sobre a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir,

reafirmou, por maioria, a jurisprudência dominante sobre a matéria, no sentido de permitir a indenização
(ARE 721001/ RJ)”.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023